Tribunal: TJSP
Processo: 1049281-16.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
r n. 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional" (TJSP -Irdr 0007951-21.2018 -Rel. Des. BANDEIRA LINS, j. 25-10-2019).

Não provimento da remessa obrigatória e da apelação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1049281-16.2018.8.26.0053; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PLEITO DE PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. SERVIDOR QUE PREENCHE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS.

"Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar n. 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PLEITO DE PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. SERVIDOR QUE PREENCHE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS.

"Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar n. 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional" (TJSP -Irdr 0007951-21.2018 -Rel. Des. BANDEIRA LINS, j. 25-10-2019).

Não provimento da remessa obrigatória e da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000751296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1049281-16.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado ROBERTO FLOSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1049281-16.2018.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1049281-16.2018.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.627)
Apelante:
São Paulo Previdência -Spprev
Apelado:
Roberto Flosi
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL.
APOSENTADORIA ESPECIAL. PLEITO DE PARIDADE
E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. SERVIDOR
QUE PREENCHE AS EXIGÊNCIAS LEGAIS.
“Para os policiais civis que se encontravam
em exercício na data da publicação da Emenda
Constitucional
n.
41/03,
o
cumprimento
dos
requisitos da Lei Complementar n. 51/85 assegura o
direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes destes,
considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o
e do art. 7o da referida Emenda Constitucional”
(TJSP -Irdr 0007951-21.2018 -Rel. Des. BANDEIRA
LINS, j. 25-10-2019).
Não provimento da remessa obrigatória e da
apelação.
RELATÓRIO:

AC 1049281-16.2018.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto
3
1.
Roberto Flosi, policial civil, impetrou mandado de
segurança preventivo contra possíveis atos do Diretor de
Benefícios do São Paulo Previdência -Spprev, com o
escopo de garantir seu direito à aposentadoria especial
por
tempo
de
serviço
com
proventos
integrais,
reconhecendo-se seu direito à paridade remuneratória.
2.
A r. sentença concedeu a segurança (e-págs.
301-10), e, do decidido, ao par de remessa obrigatória,
apelou o Spprev, sustentando, em resumo, que após a
Emenda constitucional n. 41/2003 (de 19-12), o direito à
paridade e à integralidade nos proventos não se estende
aos servidores que optam pela aposentadoria especial (e-
págs. 315-27).
O Ministério Público manifestou sua falta de
interesse jurídico em atuar no feito (e-pág. 187).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 331-43).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 27 de julho de 2020 (e-
pág. 346).
VOTO:
3.
Trata o caso de mandado de segurança preventivo
para reconhecer-se o direito do impetrante, titular do
cargo de Agente especial de classe especial, à paridade
e à integralidade de sua remuneração na futura

AC 1049281-16.2018.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto
4
passagem para a inatividade, rechaçando-se a aplicação
da Lei n. 10.887/2004 (de 18-6) e a Instrução Conjunta
Ucrh/Spprev n. 3/2014 (de 4-11).
4.
De
partida,
observa-se
que
não
persiste
a
suspensão determinada pela egrégia Turma Especial no
Incidente
de
Resolução
de
Demanda
Repetitiva
n.
0007951-21.2018, tendo em vista a superação do prazo
anual ?com início em 20 de agosto de 2018? estabelecido
no
art.
980
do
Código
de
processo
civil
sem
o
proferimento de decisão do eminente relator sobre a
prorrogação desse prazo.
Referido incidente foi julgado, pendente, ainda, a
apreciação de embargos declaratórios. A circunstância da
falta de trânsito em julgado sobre o tema, todavia, não
impede a aplicação da tese firmada, tampouco o regular
andamento do presente feito, sendo consolidado no STF
o entendimento acerca do dever de observância a
precedente vinculante, ainda que sem caráter definitivo
(nesse sentido: AgRg no RE 612.375, j. 21-8-2017; ARE
930.647,
j.
15-3-2016;
AgRg
no
ARE
673.256,
j.
8-10-2013)
5.
Reconhece-se o direito à paridade e à integralidade remuneratória aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da publicação das
Emendas constitucionais ns. 20/1998 (de 15-12) e
41/2003 (de 19-12), observando-se, que nos termos do §
4o do art. 40 da Constituição federal de 1988, segundo o
texto da Emenda constitucional n. 47/2005 (de 5-7):

AC 1049281-16.2018.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto
5
“É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos abrangidos pelo regime de que trata este
artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:
(...)
III- cujas atividades sejam exercidas sob condições
especiais
que
prejudiquem
a
saúde
ou
a
integridade física” (o realce gráfico não é do
original).
6.
Registra-se que foi firmada orientação pelo Pleno
do STF, no julgamento de recurso extraordinário em que
reconhecida a existência de repercussão geral sobre a
constitucionalidade do inciso I do art. 1o da Lei
complementar n. 51/1985 (de 20-12):
“Reiteração
do
posicionamento
assentado
no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da
recepção do inc. I do art. 10 da Lei Complementar
n. 51/1985 pela Constituição. 2. O Tribunal a quo
reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido
de se aposentar na forma especial prevista na Lei
Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos
todos os requisitos exigidos pela lei. 3. Recurso
extraordinário ao qual se nega provimento” (RE
567.110).
Dispõe o inciso I do art. 1o dessa Lei
complementar n. 51/1985, que dispõe sobre os requisitos
para a aposentadoria do servidor policial:
“O funcionário policial será aposentado:

AC 1049281-16.2018.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto
6
I
voluntariamente, com proventos integrais,
após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte,
pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em cargo
de natureza estritamente policial;” (o realce gráfico
não é do original).

7.
Posteriormente, editou-se a Lei complementar
estadual n. 1.062/2008 (de 13-3), que dispôs sobre os
requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de
São Paulo:
“Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São
Paulo serão aposentados voluntariamente, desde
que atendidos, cumulativamente, os seguintes
requisitos:
I cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e
cinquenta anos de idade, se mulher;
II trinta anos de contribuição previdenciária;
III vinte anos de efetivo exercício em cargo de
natureza estritamente policial.
Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na
carreira policial civil antes da vigência da Emenda
constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003,
não será exigido o requisito de idade, sujeitando-
se
apenas
à
comprovação
do
tempo
de
contribuição previdenciária e do efetivo exercício
em atividade estritamente policial, previstos nos
incisos II e III do artigo 2o desta lei complementar.
Artigo 4o - Os policiais civis aposentados e os que
vierem a se aposentar a partir da vigência desta lei
complementar farão jus ao Adicional de Local de
Exercício instituído pela Lei Complementar no 696,
de
18
de
novembro
de
1992,
e
alterações
posteriores, na base de 50% (cinquenta por cento)

AC 1049281-16.2018.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto
7
da média dos valores efetivamente percebidos nos
60 (sessenta) meses imediatamente anteriores ao
de sua aposentadoria, a ser pago, em valor fixo,
na razão de 1/10 (um décimo) por ano, até o limite
de 10/10 (dez décimos)” (o realce gráfico não é do
original).
8.
Ora, no caso dos autos, o impetrante comprovou o
ingresso no serviço público antes de 2003, atraindo, a
seu favor, a cláusula constitucional de paridade e
integralidade remuneratórias, tem reconhecido seu direito
a proventos integrais por força da Lei complementar
federal n. 51/1985 e cumpriu todas as exigências
previstas na Lei complementar bandeirante n. 1.062/2008
para a obtenção da aposentadoria voluntária (cf. e-págs.
19-23).
De rigor, pois, é reconhecer o direito do impetrante
à paridade e à integralidade remuneratórias de seus
proventos.
9.
Nesse sentido é a tese firmada pela Turma
Especial desta Seção de Direito Público deste Tribunal no
Irdr 0007951-21.2018:
“Para os policiais civis que se encontravam em
exercício na data da publicação da Emenda
Constitucional
n.
41/03,
o
cumprimento
dos
requisitos da Lei Complementar n. 51/85 assegura
o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes destes,
considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o

AC 1049281-16.2018.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –NMV -Voto
8
e do art. 7o da referida Emenda Constitucional.”
(Rel. Des. BANDEIRA LINS, j. 25-10-2019)
10.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO
ISSO,
meu
voto
nega
provimento
à
remessa necessária e ao apelo de São Paulo Previdência -
Spprev, mantendo a r. sentença prolatada nos autos de
origem n. 1049281-16.2018 da 7a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)